Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600804-76.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM /
Órgão julgador: RECORRENTE: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
28/01/2021
Número: 0600804-76.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601024-74.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600804-76.2020.6.16.0061,
que julgou improcedente o pedido. Julgamento conjunto das representações nº 0600804-
76.2020.6.16.0061; 0600805-61.2020.6.16.0061; 0600807-31.2020.6.16.0061. (Representação proposta
pela Coligação Arapongas de Mãos Dadas com o Futuro em face de coligação Por amor a
Arapongas e Pedro Paulo Bazana, com fundamento na legislação de regência, especialmente no
art. 243 do Código Eleitoral, art. 57-C e 96 da Lei 9.504/97 e art. 27 e seguintes da Resolução TSE
23.610/19, alegando, em síntese, a ocorrência de ilegalidade na veiculação de propaganda eleitoral
por meio das redes sociais, pois tal perfil particular do candidato não estaria registrado na Justiça
Eleitoral. Alega que tal prática somente seria possível na página do candidato, partido político ou
coligação que tenha sido informada em seu registro na Justiça Eleitoral).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP /
22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL
/ 20-PSC / 40-PSB (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
(RECORRIDO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
PEDRO PAULO BAZANA (RECORRIDO)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23701
216
27/01/2021 18:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.136

RECURSO ELEITORAL 0600804-76.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL / 20-PSC / 40-PSB
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRIDO: PEDRO PAULO BAZANA
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL
PESSOAL DO FACEBOOK. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
IRREGULARIDADE.
MULTA. PROVIMENTO.
1. Dispõe o artigo 57-B da lei nº 9.504/97
que
o
candidato
deve
comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos em que veiculará
propaganda
eleitoral,
prevendo
a
aplicação de multa para o caso de
descumprimento.
2. Não se discute, nesse dispositivo, o
conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao
cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais. Justamente por
Num. 23701216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617053873200000022971792
Número do documento: 21012617053873200000022971792

isso a inobservância da comunicação
prévia conduz à incidência na hipótese
sancionatória, independentemente de o
conteúdo da propaganda veiculada ser
lícito. Precedentes deste Regional.
3. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/01/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO ARAPONGAS
DE MÃOS DADAS COM O FUTURO em face da Coligação POR AMOR A ARAPONGAS e
PEDRO PAULO BAZANA, sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada.
Por sentença, o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu, aduzindo, em síntese, que os
representados veicularam propaganda eleitoral em endereço eletrônico não registrado perante
a justiça eleitoral.
Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 31/10/2020 (id. 16927016) e as razões foram protocoladas no dia 31/10/2020
(id. 16927116).
Intimada via mural eletrônico em 02/11/2020 (id. 16927466), a recorrida
protocolou suas contrarrazões em 03/11/2020 (id. 16927566), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Num. 23701216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617053873200000022971792
Número do documento: 21012617053873200000022971792

Mérito
Insurge-se a recorrente contra a não aplicação de multa à recorrida.
Alega que a veiculação de propaganda eleitoral no perfil pessoal de candidato no
Facebook, sem a prévia comunicação à Justiça Eleitoral, viola a previsão contida no artigo
57-B, inciso I e § 1º, da lei nº 9.504/97, invocando precedente desta Corte contido nos autos de
recurso eleitoral nº 0600145-84.2020.6.16.0023.
Nas contrarrazões, os recorridos sustentam que reconheceram o equívoco e já
regularizaram. Afirmam que inexistiu impulsionamento, portanto, o alcance das publicações foi
limitado.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido
no
País;
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034,
de
2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
Num. 23701216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617053873200000022971792
Número do documento: 21012617053873200000022971792

quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488,
de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V ) :
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
p
a
í
s
;
II - em sítio do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
e s t a b e l e c i d o
n o
p a í s ;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas as disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J);
ou
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J).
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do
início
da
propaganda
eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
1º).
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade (Lei nº 9.504/1997, art.
5
7
-
B
,

§

2
º
)
.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
3 º ) .
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente
pela
Justiça
Eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
4º).
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
Num. 23701216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617053873200000022971792
Número do documento: 21012617053873200000022971792

despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §
5
º
)
.
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo
a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 6 ,
§
2 º ) .
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das
multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes
eleições, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação dos
endereços eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda
nelas veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente.
Indicam-se, nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que sem
a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação
da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Sivla, PSESS
27/10/2020]
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda
E l e i t o r a l .
P r e c e d e n t e
T . R . E / P R .

2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020]
De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda
veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
Num. 23701216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617053873200000022971792
Número do documento: 21012617053873200000022971792

instrumentais, formais. Justamente por isso a linha de argumentação contida nas contrarrazões
não merece acolhida, pois é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz,
no caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória.
É cediço que os perfis de candidatos em rede social, ainda que pessoais, devem
ser informados à justiça eleitoral quando nele se pretenda veicular propaganda eleitoral,
inexistindo a previsão de que a obrigatoriedade seja apenas para impulsionamento de
conteúdo. Nessa senda, não se sustenta o argumento do recorrido.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna
irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da
multa do § 5º do artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Quanto à dosimetria da sanção, registra-se que não se observa gravidade
anormal à espécie que justifique a majoração da multa para além do mínimo legal, pelo que
resta fixada em cinco mil reais.
Contudo, a responsabilidade pela violação à lei deve recair somente sobre o
candidato, uma vez que não há quaisquer elementos que demonstrem a responsabilidade da
coligação como produtora ou beneficiária da conduta.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, julgar procedente a representação e
aplicar ao recorrido PEDRO PAULO BAZANA multa no importe de cinco mil reais.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600804-76.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O
FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL / 20-PSC / 40-PSB -
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 -
RECORRIDO: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS - Advogado do(a)
RECORRIDO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI - RS0087018 - RECORRIDO: PEDRO PAULO
BAZANA - Advogados do(a) RECORRIDO: DEBORA GONCALVES DE LIMA - PR0085879,
FRANCISCO FOGACA DAMIANI - RS0087018, SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA -
PR0073047
DECISÃO
Num. 23701216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617053873200000022971792
Número do documento: 21012617053873200000022971792

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 26.01.2021.
Num. 23701216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617053873200000022971792
Número do documento: 21012617053873200000022971792